Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o ora recorrente as penas do artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, arbitrando ainda, a título de danos morais mínimos, o valor de um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões sob análise desta instancia recursal: (i) se as provas produzidas são suficientes para respaldar uma sentença condenatória; (ii) se os danos morais observaram o princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de perseguição – conhecido também por stalking ou assédio persistente – objetiva a tutela da liberdade individual, criminalizando condutas reiteradas que invadam a privacidade e a intimidade da vítima, impedindo o pleno exercício de sua liberdade. 3.1. Na situação posta, restou demonstrado que o réu, de forma reiterada e obstinada, a observava e aguardava sua saída do trabalho para então segui-la, reiterando sua intenção de reatar o vínculo afetivo. Além das ameaças veladas de que o réu divulgaria informações pessoais caso não retomassem o relacionamento. 3.2. Diante deste cenário, resta comprovada a autoria e materialidade do delito em questão, devendo ser mantida a procedência da ação penal.
4. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, sobretudo por se tratar de dano in re ipsa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.675.874/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018 – Tema 983). 6.1 Quanto ao valor fixado, a quantia não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionada, até porque inexistente qualquer informação sobre a renda mensal do réu nos autos ou mesmo eventual impossibilidade de arcar com o pagamento do valor fixado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.